Tribunal: TJPA
Processo: 0808114-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808114-30.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADENILZA DOS REIS SILVA

AGRAVADO: JOSE IVANEU LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808114-30.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADENILZA DOS REIS SILVA

ADVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO – OAB/PA 24.506-B

AGRAVADO: JOSÉ IVANEU LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DO PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO OU O DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

2.

Comprovada a hipossuficiência financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

3.

Recurso conhecido e provido, no sentido de se conceder a Justiça Gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808114-30.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADENILZA DOS REIS SILVA

ADVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO – OAB/PA 24.506-B

AGRAVADO: JOSÉ IVANEU LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADENILZA DOS REIS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA no bojo da Ação de Dissolução de União Estável (processo nº 0800379- 30.2020.8.14.0069) proposta contra JOSÉ IVANEU LIMA, em que foi negado o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme comprovado por declaração de hipossuficiência de recursos, contracheques, extrato bancário, boleto de luz, além de despesas com os filhos.

Assim, a agravante requer a suspensão da decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais e, no mérito, a concessão do benefício de justiça gratuita.

Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID

3531174).

Sem contrarrazões (ID 4140663).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 4180758

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise meritória.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a gratuidade de justiça, prevê em seu art. 99, que:

"Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2.º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3.º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4.º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

(...)

§ 7.º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Com efeito, segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da CF/88, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos". Logo, se é de mister a demonstração da incapacidade financeira, a simples declaração de pobreza não pode ser compreendida como prova irrefutável dessa condição.

Assim, o exame da necessidade da gratuidade deve se ater às peculiaridades do caso em exame, coligindo-se documentos relativos às receitas e despesas de cada parte, com o objetivo de ser garantido a todos o livre acesso ao Poder Judiciário.

A propósito, trago jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.

2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) (destaquei)

Prevalece o entendimento de que a benesse, por se tratar de um direito subjetivo público, outorgado pela Constituição Federal, deve ser amplo, abrangendo todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive as pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras conforme disposto no caput, do artigo 98, do CPC/2015.

Porém tal conclusão não impede que seja exigida do postulante a prova de sua hipossuficiência financeira, ônus que lhe incumbe à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da CR/88, que é, no meu entender, uma norma constitucional de aplicabilidade imediata e de eficácia plena e que orienta no sentido de que é assegurada a prestação de assistência judiciária gratuita àqueles que provarem não possuir recursos.

No caso em análise, em que pese o posicionamento contrário do douto Magistrado de 1º Grau, entendo que restou comprovada a situação de hipossuficiência da agravante, para arcar com as custas e as despesas processuais, devendo portanto ser concedida à parte recorrente, a gratuidade de justiça pleiteada.

Com efeito, a recorrente após a separação de fato, se viu obrigada a sustentar sozinha, os 3 (três) filhos que teve com o agravado.

Dessa forma, vislumbro que a agravante logrou êxito em comprovar a sua situação de hipossuficiência, razão pela qual entendo que a mesma faz jus ao benefício da gratuidade processual.

Assim, diante dos documentos apresentados pela agravante, entendo que restou suficientemente comprovado que a parte não tem atualmente, condições financeiras para suportar custas e despesas processuais, razão pela qual deve ser concedida a gratuidade judiciária requerida nesta sede recursal.

Verifica-se Jurisprudência, nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I -
A presunção de veracidade conferida à declaração de pobreza deduzida por pessoa natural para fins de gratuidade judicial é relativa. Inteligência do art. 99, §3º do Código de Processo Civil 2015 c/c art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
II -
Existindo nos autos elementos suficientes que comprovem a insuficiência econômico-financeira da parte requerente, deve o benefício da justiça gratuita ser concedido.
III - Agravo de Instrumento provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0042.15.003726-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 30/06/2017) (destaquei)

Desta forma, suficientemente demonstrada a hipossuficiência da agravante para arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser concedido a ela os benefícios da gratuidade judiciária.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da recorrente.

É como voto.

Belém/Pa, 09 de março de 2021.

Desa. Eva do
Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021